Tribunal: TJDFT
Processo: 0740406-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. QUADRO GERAL DE CREDORES DA FALIDA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DO PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS AGREGADOS AO CRÉDITO HABILITADO. DISCUSSÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. IMPOSSIBILIDADE. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. QUESTÃO DECIDIDA ANTES DA QUEBRA. REVISÃO. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. MOMENTO ANTERIOR AO DECRETO FALIMENTAR. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA. INCIDÊNCIA IMPERATIVA (ART. 523, §2o, DO CPC). AGREGAÇÃO AO CRÉDITO EXECUTADO. DESTAQUE. INVIABILIDADE. JUÍZO FALIMENTAR. INSURGÊNCIA ACERCA DO MONTANTE ALCANÇADO PELO CRÉDITO INSCRITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto viável ao juiz da falência controlar a forma de atualização e incremento dos débitos inscritos no quadro geral de credores da massa falida, esse controle não compreende a revisão dos critérios de correção e atualização manejados até o momento da formação do direito e mensuração da obrigação decorrente de condenação judicial, e, assim, apresentado o crédito pelo credor da massa após prévia apuração realizada, sob as garantias do contraditório, no ambiente da ação que promovera, aperfeiçoando-se a coisa julgada e/ou preclusão recobrindo os critérios de apuração e o aferido, inviável que haja revisão do apresentado para habilitação em razão da pretensão de a falida renovar os debates sobre as questões.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. A multa e os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva, consoante disposto no artigo 523, §2o do estatuto processual, incorporam-se ao crédito executado, e, por essa razão, deixam de ser considerados meros acessórios, integrando-se ao montante da condenação, devendo, no ambiente de habilitação do crédito em quadro geral de credores motivada pela quebra da obrigada, merecer o mesmo tratamento dispensado à obrigação principal na classificação de crédito.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.